Tribunal: TJSP
Processo: 1002934-46.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Dermatite de contato – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do réu e reexame necessário -- Sucumbência recíproca – Inexistência em matéria infortunística – "Auxilio-acidente" devido nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Dermatite de contato – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do réu e reexame necessário -- Sucumbência recíproca – Inexistência em matéria infortunística – "Auxilio-acidente" devido nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97 -- Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado APARECIDO DONIZETH DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo
ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.952
Apelação Cível no 1002934-46.2019.8.26.0066 Barretos.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Aparecido Donizeth da Silva.
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Dermatite de
contato
Concessão de benefício
Admissibilidade

Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em
perícia médica Ação julgada parcialmente procedente Recurso
do réu e reexame necessário -- Sucumbência recíproca

Inexistência em matéria infortunística "Auxilio-acidente" devido
nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada
pela Lei no 9.528/97 -- Honorários advocatícios Percentual a ser
definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§§3o e 4o, II, do novo CPC Precedentes Juros de mora
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na
correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da
vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas Apelo do
INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Aparecido
Donizeth da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho comprometida depois adquirir
dermatite de contato em razão das condições agressivas de trabalho, razão pela
qual postula a concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 106/112, proferida em 16 de abril de 2020,
cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a conceder
ao autor "auxílio-acidente" em valor equivalente a 50% do salário-de-benefício,
nos termos do artigo 86, § 1o da Lei no 8213/91, com a redação conferida pela Lei
no 9.032/95, com data de início de benefício (DIB) a partir de 13/02/2019,
acrescidos de juros de mora e atualização monetária, devendo ser observado o
disposto no artigo 5o, da Lei no 11.960/2009, que conferiu nova redação ao artigo
1o F, da Lei no 9.494/97, no que concerne à incidência dos juros moratórios, e o
IPCA-e ou índice que venha a substituí-lo no tocante à correção monetária,
arcando as partes com o pagamento equitativo das custas e despesas
processuais, tendo em vista a sucumbência recíproca, ressaltando-se que a
Fazenda Pública é isenta das custas processuais, na forma da lei, sem
compensação de honorários advocatícios, segundo a nova disciplina dada ao
tema pelo Código de Processo Civil de 2015, honorários advocatícios em favor do
obreiro em montante equivalente a 10% sobre o valor atualizado da condenação,
com fundamento no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, bem como
para a autarquia no importe de R$800,00, com fundamento no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, observando-se que eventual execução das verbas de
sucumbência ficará adstrita à comprovação da circunstância expressa no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a condição da parte autora
de beneficiário da justiça gratuita, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, sustentando
a inexistência dos requisitos necessários para o deferimento da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
4
pretendida, além de pretender a concessão do benefício a partir da perícia
médica realizada nos autos (fls. 117/124), com resposta às fls. 130/133.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa obrigatória.

No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelo mal indicado na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico geral e especial e analisar os documentos trazidos
ao feito, atestou no laudo de fls. 55/62, em respostas aos quesitos, que o
segurado apresenta dermatite de contato com nexo causal com o trabalho e que
provoca incapacidade parcial e permanente.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional do autor, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com os membros afetados pela moléstia diagnosticada pelo expert.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
5
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizado.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
É notório, então, que o obreiro não está no mesmo nível de
outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão do
dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
6
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no
8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, e não pela Lei no 9.032/95, como
constou na r. sentença.
De resto, anoto que o termo inicial do benefício deveria ser
estipulado, no caso, a rigor, a partir do indeferimento administrativo ocorrido em
21.02.2019 (fl. 13), mas, como o segurado não recorreu nesse sentido e para
evitar a ocorrência de reformatio in pejus na espécie, mantenho o termo inicial
fixado na r. sentença, ou seja, 13.12.2019, data da incapacidade fixada na
perícia.
Por sua vez, não se deve falar em sucumbência recíproca em
matéria acidentária, já que o autor, até por desconhecimento técnico, não era
obrigado, na inicial, a precisar a qual benefício faria jus em razão de determinada
moléstia, e a ação, ainda que julgada parcialmente procedente no caso, quando,
na verdade, deveria ser procedente, acolheu a indenização correspondente após
a realização da perícia médica que apurou a existência da patologia, da
incapacidade e do nexo causal.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
"ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA: Não há que se falar em sucumbência recíproca
em ação de indenização por acidente do trabalho, quando o
pedido formulado é genérico e condicionado ao resultado da
perícia técnica que se destina à apuração do grau de
incapacidade" (Ap. s/ Rev. 487.599 - 1a Câm. - Rel. Juiz
LAERTE CARRAMENHA - J. 31.7.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
7
Dessa forma, respeitado o convencimento adotado pelo douto
magistrado sentenciante quanto ao tema, pondero, em sede de reexame
necessário, que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo
Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios
deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor
devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
8
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002934-46.2019.8.26.0066 -Voto no 36.952 CT
9
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Pública.

Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1002934-46.2019.8.26.0066
Nome do Segurado:
Aparecido Donizeth da Silva
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
13.12.2019 fl. 58
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo a cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator